Tribunal: TJDFT
Processo: 0756784-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756784-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA LOPES PASCOA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A paciente JANAÍNA LOPES PASCOA foi presa em flagrante, em 23/12/2025, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Outrossim, teve decretada a prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. No habeas corpus em exame, a defesa técnica sustenta que JANAÍNA é mãe de quatro filhos menores, sendo dois deles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, e que, no momento da prisão, encontrava-se exercendo integralmente os cuidados maternos de seus filhos. Invoca, nesse ponto, o princípio do melhor interesse da criança. Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se à invocação abstrata da garantia da ordem pública e à menção genérica à credibilidade do Poder Judiciário. Afirma que não há elemento concreto, atual e individualizado capaz de demonstrar que a paciente, em liberdade, representaria risco à coletividade ou à regularidade da persecução penal. Sustenta que a reincidência não é, por si só, fundamento idôneo para a segregação cautelar. Alega fundamentação incompleta da decisão quanto à inadequação das medidas cautelares, sem ponderar as circunstâncias pessoais e humanitárias da paciente. Considera que medidas cautelares diversas da prisão se mostram plenamente adequadas, como a monitoração eletrônica. Suscita violação aos arts. 318, inciso V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal. Afirma que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para concessão da medida liminar. Pede a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, concedendo a prisão domiciliar humanitária, com base no art. 318, inciso V, do CPP. Requer que a paciente seja colocada em liberdade, aplicando-se outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo a monitoração eletrônica, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar, com revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Em 24 de dezembro de 2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva. Confiram-se os fundamentos da decisão (ID: 261028151 do Proc. originário n. 0709282-42.2025.8.07.0001): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do(a) preso(a) e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(a) indiciado(a). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A flagranteada ostenta condenação criminal (REINCIDENTE), com trânsito em julgado recente, o que indica que em liberdade continua a praticar delitos e colocar em risco à sociedade. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Apesar dos fundamentos bem elaborados na decisão questionada, não há elementos suficientes para manter a prisão preventiva. Explica-se. De acordo com o art. 318-A do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência pode ser substituída por prisão domiciliar, desde que a mulher não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou o crime seja dirigido contra seu filho ou dependente. Foram carreados aos autos as certidões dos menores A.L.M (ID: 79866188) e C.L.M (ID: 79866189) e os laudos médicos que informam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de ambas as crianças (ID: 79866183 e 79866183). Pelos relatórios médicos colacionados, os dois filhos menores da investigada possuem diagnóstico de TEA níveis 2 e 3 de suporte, restando consignado nos laudos médicos que as crianças apresentam, entre outros comportamentos, crises autolesivas, agressividade auto e hetero dirigida, dificuldade para compreender regras sociais, pouca noção de perigo, ausência de autonomia para atividades da vida diária, necessitando de constante vigilância e cuidados especiais. Os fatores acima elencados geram risco e vulnerabilidade do afastamento da genitora do lar, o que torna inadequada, a prima facie, a manutenção da prisão preventiva da paciente. Ademais, presumindo-se a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos nas idades e condições apontadas. É salutar consignar que para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos arts. 317, 318 e 318-A do CPP, deve ser demonstrada a conveniência da medida à luz do interesse social e da gravidade do delito. Embora presentes os indícios de materialidade delitiva e de autoria, a conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar, haja a vista que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. Em situações semelhantes, assim decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO LIMITADA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS PEQUENAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante por suposta participação em roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva e mantida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria. A acusação baseia-se na alegação de que a paciente teria solicitado transporte por aplicativo, utilizado por terceiros para a prática do crime. A defesa alega ausência de indícios mínimos de autoria, fundamentação genérica da prisão, falhas na investigação, e requer substituição da custódia por prisão domiciliar, com base no art. 318-A do Código de Processo Penal, em razão da condição materna da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente quanto à existência de indícios mínimos de autoria e à necessidade da segregação cautelar; e (ii) estabelecer se a condição da paciente como mãe de três crianças pequenas (um, dois e cinco anos de idade), impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a custódia cautelar considerou a gravidade do delito e a periculosidade presumida, sem individualizar a conduta da paciente nem indicar elementos concretos de risco processual ou de reiteração delitiva. 4. A participação no crime atribuída à paciente na denúncia restringe-se à solicitação de transporte por aplicativo, sem que ela tenha embarcado no veículo ou participado diretamente da violência e grave ameaça exercida pelos coautores, conforme as informações constantes dos autos. 5. A paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e é mãe de três crianças que contam com 5 (cinco), 2 (dois) e 1 (um) ano de idade, duas delas sem registro paterno na certidão de nascimento, o que atrai a aplicação do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. 6. Não se identificam no caso circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a substituição por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas aptas a garantir o regular andamento do processo e a vinculação da ré à jurisdição. 7. Medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados e de se ausentar do Distrito Federal são suficientes para os fins a que se destinam. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar. (Acórdão 2075122, 0750902-70.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) Assim, a concessão de prisão domiciliar decorre do melhor interesse de seus filhos menores. Por todo o exposto, com base nos artigos 317 e 318, III e V e 318-A, todos do CPP, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA à parte investigada, JANAINA LOPES PASCOA, salvo se estiver presa por outro motivo, mediante compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, que aplico apoiado no disposto nos artigos 282, 318-B, 319, inciso IX, todos do CPP, sem prejuízo de que o relator originário altere ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso: 1 ) uso de monitoração eletrônica e 2) recolhimento domiciliar no endereço indicado na ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (SHSN CH 122 CONJUNTO E CASA 11 SOL NASCENTE, complementado no documento de ID: 79866187 - SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE CHACARA 122A QCS 2 CONJUNTO E). Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. A paciente deverá ser conduzida por agentes policiais ao CIME (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica) para a instalação da tornozeleira eletrônica. Fica a paciente advertida que o descumprimento das medidas impostas levará à revogação do benefício. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Após, encaminhem-se ao relator original. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Em plantão judicial